Tribunal: TJMT
Processo: 1029418-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE COMODORO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. RECONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BASE. DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 325003350 – reclamação no 1029418-09.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especial), que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento, de forma retroativa, o adicional “profuncionário” no percentual de 25% sobre o rendimento base do servidor, respeitada a prescrição quinquenal. 2- A gratificação “profuncionário” é um programa consiste em curso de formação inicial em serviço para profissionais da educação básica, destinado a promover a educação profissional e tecnológica de funcionários que atuam nos sistemas públicos de ensino, voltando-se, portanto, aos servidores vinculados às escolas públicas da educação básica. 2.1) O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Comodoro/MT (Lei no 1.328/2011) prevê, em seu art. 55, inciso IX, a gratificação de incentivo ao servidor detentor do curso “Profuncionário”. 2.2) Já a Lei no 1.329/2011 (Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Município de Comodoro/MT), em seu art. 54, inciso III, alínea “b”, dispõe que apenas os profissionais da educação enquadrados como AAE (Apoio Administrativo Educacional) e TAE (Técnico Administrativo Educacional) que concluírem o curso “Profuncionário” terão direito à percepção de gratificação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento inicial da carreira. 2.3) O art. 14 da Lei Municipal no 1.330/2011, por sua vez, delimita quais são os cargos compreendidos como AAE e TAE. O AAE abrange atividades de nutrição escolar (merendeira), monitoria, inspetoria, iniciação em música instrumental (fanfarra e/ou bandas) e outras atribuições que requeiram formação em nível de ensino ou profissionalização específica. Já o TAE corresponde às funções administrativas escolares e de apoio ao docente, como iniciação em informática e documentação escolar. 2.4) No caso a Reclamante demonstrou ter direito a gratificação pretendida. 3 – Nos termos da Súmula Vinculante no 4/STF, o salário-mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado.3.1) No caso, verifica-se que o Município de Comodoro efetuou o pagamento da gratificação em desconformidade com a referida súmula, tendo, inclusive, reconhecido o equívoco e procedido à correção da base de cálculo a partir de julho de 2023. 3.2) Assim, reconhecido o erro, impõe-se o pagamento das diferenças retroativas correspondentes ao período não prescrito. Precedentes. (TJMT – 3a TR – n. 1078515-12.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos – j. 24/10/2025 – DJe 24/10/2025); (TJMT – 3a TR – n. 1014360-63.2025.8.11.0001 – rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques – j. 02/10/2025 – DJe 02/10/2025); (TJMT – 1a TR – n. 1078763-75.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – j. 14/09/2025 – DJe 14/09/2025); (TJMT – 3a TR – n. 1090580-39.2024.8.11.0001 – rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira – j. 31/07/2025 – DJe 31/07/2025). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029418-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), MARIA SUERLANDA VIEIRA - CPF: 411.503.761-04 (RECORRIDO), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025